Tribunal: TJDFT
Processo: 0734053-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734053-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA MARY FERNANDES SILVEIRA, EDMO SILVEIRA FILHO AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar. Diante do princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, em virtude da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora